Tribunal: TJDFT
Processo: 0106470-47.2004.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0106470-47.2004.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DESCARTEX DESCARTAVEIS LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de apelação do MPDFT (id 8665193) contra sentença terminativa da 3a vara da Fazenda Pública (id 8665184) motivada pela ilegitimidade ativa ad causam e carência de interesseadequação da ação civil pública com a pretensão de anular o Termo de Acordo de Regime Especial 115/02 – SUREC/SEF e condenar a 1a apelada a pagar o ICMS que deixou de recolher por força do TARE. Defende, em suma, a presença das duas condições da ação. Sem contrarrazões (id 8665181). A Procuradoria de Justiça (id 8665171) manifestou-se, inicialmente, pelo provimento do apelo. O feito foi suspenso por força do RE 851.421, cuja decisão transitou em julgado, o que ensejou a provocação das partes para manifestarem-se a respeito. Apenas a Procuradoria de Justiça se manifestou (id 43279537), observando que o julgamento do RE tornou prejudicada a demanda. Requereu a extinção do feito sem resolução do mérito. 2. Malgrado superados, por jurisprudência posterior (v.g., Resp. 760.087 e 1.387.960), os fundamentos da sentença, é imperiosa a adesão ao parecer da Procuradoria de Justiça (id 43279537) no sentido de que o julgamento do RE prejudicou a pretensão inicial e, reflexamente, o apelo interposto pelo MPDFT, vale dizer, houve perda superveniente do interesse por fundamento outro que não o da sentença. A demanda objetiva a declaração de nulidade do TARE e o ressarcimento aos cofres públicos do ICMS que por força dele deixou de ser recolhido. Ocorre que, após a sentença, o DF, por meio da Lei 4.732/11, com a redação dada pela Lei 4.969/12, concedeu remissão às empresas que firmaram o TARE, legislação que o RE 851.421, sob o regime da repercussão geral (Tema 817), considerou constitucional: A ementa recebeu a seguinte redação: EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. A remissão implica a extinção do crédito tributário em questão (CTN 156, IV), com inequívoco prejuízo à pretensão condenatória e inutilidade da declaratória, isoladamente considerada, com reflexos no presente recurso. Assim, pela fundamentação supra, há perda superveniente do interesse. 3. Julgo prejudicado o apelo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 21/8/23. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator